Tribunal: CARF
Processo: 16572.000047/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16572.000047/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.517 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CHEN JUNG CHUNG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16572.000047/2007-11
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1083 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o Auto de Infração
de Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 255 a 266, referente ao exercício de 2003, que lhe
exige RS 813.045,99 de crédito tributário, sendo R$ 331.706,58 de imposto suplementar, R$
248.779,93 de multa de ofício de 75%, além de R$ 232.559,48 de juros de mora, calculados até
31/10/2007.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

O lançamento foi decorrente da apuração de "omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito, mantidos em instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regulamente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações".
A descrição detalhada do lançamento e a relação dos depósitos bancários
encontram-se às fls. 256 a 261.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que, em virtude de o contribuinte não
haver apresentado seus extratos bancários dentro do prazo concedido no Termo de Início de
Fiscalização de fl. 04, foi emitida Requisição de Informações sobre Movimentações Financeiras
aos bancos, fls. 72 a 218, tendo sido o contribuinte intimado a comprovar a origem dos créditos
bancários, em 07/08/2007, após a consolidação das transferências de recursos entre contas de sua
titularidade, fls. 235 a 245.
A pedido do contribuinte, o prazo inicial foi prorrogado, em 08/10/2007, por 20
dias, fls. 247 a 253.
Contudo, como até a lavratura do auto de infração, em 06/11/2007 — fls. 255 a
266, não havia sido apresentado qualquer esclarecimento ou documento, os créditos sem
justificativa de origem foram considerados rendimentos omitidos.
Cientificado do lançamento por via postal, em 12/11/2007 — fl. 267, o
contribuinte apresentou, em 12/12/2007, a impugnação de fls. 268 a 292, acompanhada dos
documentos de fls. 293 a 537, acatada como tempestiva pelo órgão de origem, fl. 538. Sustenta,
em síntese, o seguinte:
1. Alega cerceamento de direito de defesa e nulidade do auto de infração.
2. Sustenta que o lançamento foi efetuado somente com base em indícios, com
imprecisão e falta de clareza dos dispositivos legais, ferindo o princípio da
legalidade previsto nos arts. 37 e 150, I, da Constituição Federal.
3. Relata histórico da autuação, afirmando que entregou, em 03/05/2007, cópia de
seus extratos bancários, de processos de ação de levantamento de protestos e de
ação consignatória e declaratória de inexigibilidade de débito da empresa da qual
é procurador,
4. Kimad Indústria e Comércio Exportação e Importação de Madeiras Ltda.
5. Afirma ter esclarecido, naquela ocasião, haver efetuado em seu nome
movimentação da empresa, em razão dessa estar com problemas relativos a
protesto e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ter requerido "caso
houvessem valores tributados e pagos relativos a pessoa fisica e não da empresa,
que lhe . fosse resguardado o direito ao pagamento e parcelamento e os benefícios
fiscais".
6. Informa haver apresentado "cópia de prestações de serviços realizadas para a
empresa Kimad, bem como, dos aluguéis que recebe a título de doação referente
aos períodos de 2002 a 2005".
7. Ressalta que lhe foi negado o pedido de dilatação do prazo para apresentar
documentos.
8. Aduz haver entregue toda a documentação e esclarecimentos solicitados.
9. Justifica a movimentação bancária da empresa em sua conta corrente pessoal em
virtude de, durante o ano de 2002 até 12/06/2004 e novamente em 2005, aquela
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

empresa se encontrar com as contas bancárias bloqueadas em razão de ações
judiciais que discrimina.
10. Discorre sobre a necessidade de tipificação da infração tributária, citando
doutrina.
11. Alega estar apresentando, junto com a impugnação, planilhas onde comprovaria
90% da movimentação financeira objeto do lançamento por meio dos livros
Diário e Razão da empresa Kimad, onde tais valores já teriam sido oferecidos à
tributação.
12. Salienta que a empresa Kimad destina ao exterior 99,9% de sua produção e que
toda sua movimentação encontra-se registrada no Siscomex.
13. Solicita a insubsistência do lançamento com base no "princípio da verdade real",
em razão da alegada comprovação da origem dos créditos bancários
questionados.
14. Prossegue na impugnação discorrendo sobre a tributação do IR e citando doutrina
para embasar sua alegação de que não pode incidir IR sobre movimentação
financeira onde haja proporção entre entradas e saídas, considerando
inconstitucional a legislação ordinária que disponha de modo diverso. Apresenta
planilha relacionando créditos bancários com transferências realizadas pela
empresa Kimad, fls. 283 a 286, afirmando que essa prova reduzirá a base de
cálculo do auto de infração para R$ 81.232,81 e "inclusive para que não seja
tributada duas vezes a mesma base de cálculo, já que já foram oferecidos a
tributação e os impostos recolhidos os valores constantes da conta corrente do
procurador autuado" (sic!).
15. Insiste ter sido o lançamento efetuado somente com base em indícios e ressalta a
necessidade da apreciação da "contra prova" para se evitar bi tributação e
deslocamento, para tributação na pessoa física, de renda de pessoa jurídica.
16. Questiona a multa aplicada, que considera confiscatória, suscitando ser
inconstitucional a sua exigência, corroborando essa argumentação com doutrina e
jurisprudência acerca da aplicação e percentuais das penalidades pecuniárias.
17. Enfatiza que nunca agiu de má fé e que prestou todas as informações solicitadas,
deixando de apresentar somente as que não teve tempo hábil para obter, antes do
*lançamento, em decorrência da negativa de prorrogação de prazo.
18. Finaliza solicitando:
19. Que o lançamento seja julgado totalmente improcedente;
20. A apresentação de documentos complementares por ventura necessários e a
"prova emprestada toda documentação acostada ao Termo de Fiscalização N
09.1.01.00-2007-00889-2";
21. O parcelamento com isenção de multa do "imposto apurado e confessado, acima
conforme planilha apresentada para base de cálculo", afirmando que o reconhece
de forma espontânea.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 1083 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2003
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade, quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235 de 1972 e o auto de infração
possui todos os requisitos do art. 10 do mesmo diploma legal.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, em âmbito
administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Não compete às DRJ a apreciação de pedido de parcelamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Segundo expressa previsão legal, com força vinculante sobre a autoridade lançadora, a
multa de ofício de 75% deve ser aplicada quando verificada a falta de recolhimento de
imposto de renda, em razão do descumprimento da legislação tributária.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir
a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1109 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, alegando, em síntese, que:
a. O julgado deve ser anulado por ausência dos requisitos legais ensejadores de um justo e
digno julgamento onde a Delegacia de Julgamento de Curitiba entendeu por bem em
manter o lançamento e o auto de infração a despeito da prova robusta apresentada de
movimentação e declaração de imposto pelo livro hábil fiscal pertinente de razão.
b. Não se pode arbitrar imposto e renda quando o procurador agindo em nome da empresa
Kimad promoveu o pagamento de despesas.
c. As planilhas apresentadas dão conta do procedimento do procurador os valores que
transitaram em sua conta corrente não lhe pertenciam mas sim a sociedade Kimad.
d. O livro de razão elucidou a movimentação que não se sabe porque o agente autuante e
julgamento de primeira instância insiste em não reconhecer sem qualquer argumento
minimamente plausível o que contraria o disposto do artigo 150 da CF.
e. Não se pode falar em renda de pessoa física quando se tem renda de pessoa jurídica.
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

f.
Necessário esclarecer que Kimad Industria e Comercio Exportação e Importação de
Madeiras Ltda, encontrava-se com suas contas bancárias bloqueadas em razão da
existência de protesto e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
g. A Fiscalização, não capitulando o fato não enseja sanção tributária, portanto exorbitou de
seus poderes, razão porque impõe-se a anulação do auto de infração, o que desde já
requer, sob pena de se ferir o princípio do contraditório e resultar em cerceamento de
defesa à impugnante.
h. 90% (noventa por cento) da movimentação financeira na qual a agente notificante
solicitou a origem dos valores creditados/depositados encontram-se demonstradas e
comprovadas através dos livros, diário e razão da empresa Kimad Industria e Comercio
Exportação e Importação Ltda.
i.
Não se deve e nem se pode presumir que os valores de ingressos na conta recorrente
sejam seus uma vez que provado que não o são.
j.
Não se pode tributar duas vezes pelo mesmo fato, posto que caracterizaria confisco.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente solicita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ não teria examinado a prova acostada aos autos.
Contudo, entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa, quando deixou consignado que tais valores não poderiam ser acatados,
por não ter sido comprovado as origens dos créditos bancários, realizando um exame minucioso
da prova acostada aos autos. É de se ver:
[...] Não obstante o impugnante atribua relevância a depósitos que teriam sido efetuados
pela empresa Kimad, não há comprovação da razão aventada para tais depósitos. A
simples apresentação de cópias de algumas páginas, muitas delas com datas ilegíveis, de
suposto Livro Caixa e Razão da empresa Kimad, não pode ser caracterizada como
prova. Deveria o contribuinte apresentar a comprovação do pagamento das suscitadas
despesas por meio de suas contas correntes, tais como notas fiscais e cópias de cheques
coincidentes em data e valor com os depósitos questionados e a escrituração
apresentada.
Ademais, do exame dos extratos bancários do contribuinte não permite firmar convicção
do trânsito de valores por suas contas bancárias e da destinação alegada, pois deveria
apresentar compensação de cheques em valor e data coincidentes às despesas suscitadas
como motivo dos depósitos bancários. Por exemplo, o depósito de R$ 15.000,00 na
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

conta do Unibanco, em 10/06/2002, atribuído a pagamento de fornecedor, fls. 284, 346
e 487, não possui débito equivalente na mesma data ou em data próxima - fl. 102.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Nulidade e cerceamento do direito de defesa.
Prosseguindo em suas alegações, o recorrente pontua que o lançamento seria nulo,
por estar desacompanhado do embasamento adequado das infrações e sua correlação com a
penalidade aplicada, o que teria cerceado o seu direito de defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pela recorrente, não procede a alegação
recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência
dos fatos geradores apurados.
Vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O convencimento
fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a
apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislção.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o Auto
de Infração contém os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito
lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa. Ademais, o próprio contribuinte demonstrou ter compreendido o
teor da acusação fiscal, tendo manifestado o seu inconformismo nos autos, motivo pelo qual não
vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Conforme narrado, em procedimento de revisão do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da
infração acerca da Omissão de Rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

depósitos, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas apurações, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de
defesa, no sentido de que:
k. Não se pode arbitrar imposto e renda quando o procurador agindo em nome a empresa
Kimad promoveu o pagamento de despesas.
l.
As planilhas apresentadas dão conta do procedimento do procurador os valores que
transitaram em sua conta corrente não lhe perteciam mas sim a sociedade Kimad.
m. O livro de razão elucidou a movimentação que não se sabe porque o agente autuante e
julgamento de primeira instância insiste em não reconhecer sem qualquer argumento
minimamente plausível o que contraria o disposto do artigo 150 da CF.
n. Não se pode falar em renda de pessoa física quando se tem renda de pessoa jurídica.
o. Necessário esclarecer que Kimad Industria e Comercio Exportação e Importação de
Madeiras Ltda, encontrava-se com suas contas bancárias bloqueada em razão da
existência de protesto e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
p. A Fiscalização, não capitulando o fato não enseja sanção tributária, portanto exorbitou de
seus poderes, razão porque impõe-se a anulação do auto de infração, o que desde já
requer, sob pena de se ferir o princípio do contraditório e resultar em cerceamento de
defesa à impugnante.
q. 90% (noventa por cento) da movimentação financeira na qual a agente notificante
solicitou a origem dos valores creditados/depositados encontram-se demonstradas e
comprovadas através dos livros, diário e razão da empresa Kimad Industria e Comercio
Exportação e Importação Ltda.
r.
Não se deve e nem se pode presumir que os valores de ingressos na conta recorrente
sejam seus uma vez que provado que não o são.
s.
Não se pode tributar duas vezes pelo mesmo fato, posto que caracterizaria confisco.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, não se constituem em prova hábil
para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos
depósitos bancários, baseando as alegações no campo das suposições.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a recursos que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser
considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da
identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como
pretende o sujeito passivo.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total confusão patrimonial da pessoa jurídica com o sujeito
passivo, sendo que a documentação juntada pelo recorrente, não logrou comprovar
individualmente os depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem estabeleceu nexo
de casualidade entre as alegações e os documentos apresentados.
O próprio recorrente reconhece a confusão patrimonial, mas não faz prova do
nexo casual conforme alegado e nem mesmo comprova que são rendimentos isentos, não
tributáveis ou já oferecidos à tributação. Nesse contexto, sobre a alegada bitributação, cabe
afastá-la de plano, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que os rendimentos
omitidos guardassem identidade com os rendimentos declarados e devidamente já tributados ou
isentos.
Embora tenha sido alegado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas da pessoa jurídica da qual é procurador, o
que constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera
pessoal, depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não
comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a
utilização desses recursos em prol da pessoa jurídica, de forma a descaracterizar o uso em
benefício próprio e o auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica da qual é procurador,
foi depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a
obtenção de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório.
A propósito, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam à pessoa jurídica:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, conforme antecipado, também não há que se falar em
bitributação com rendimentos da pessoa jurídica, por serem pessoas distintas, cada qual com o
fato gerador respectivo, não tendo sido comprovado que os valores que ingressaram em suas
contas bancárias, pertenciam, de fato, à pessoa jurídica, representando ingresso meramente
transitório, acompanhado da respectiva devolução.
A meu ver, a decisão de piso decidiu acertadamente, motivo pelo qual, oportuno
transcrever as razões adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] Destarte, se o contribuinte não apresenta documento provando que o negócio que
gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da pessoa
física, há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda de
atividade tributável.
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela norma
legal não é satisfeita, por exemplo, pela simples indicação da fonte pagadora do crédito,
mas pela identificação da natureza jurídica dessa origem de recursos, acompanhada da
documentação indispensável a ela inerente, que a descaracterize como sendo unia
aquisição de disponibilidade econômica na acepção que a lei elegeu como fato gerador
do imposto de renda.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

Assim, a função do fisco é comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento e intimar o seu titular a apresentar os documentos, informações e
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos
prevista pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Em contrapartida, não comprovada a
origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever de autuar a omissão no valor dos
depósitos bancários recebidos.
No caso concreto, o contribuinte foi instado a apresentar cópia dos extratos bancários de
suas contas, correntes e de investimentos, no período de 01/01/2002 a 31/12/2005 - fl.
04.
Como a apresentação não foi efetuada dentro do prazo concedido, fls. 10, 11 e 14, os
extratos foram solicitados diretamente às instituições financeiras, fls. 72 a 218.
De posse de tais documentos, a fiscalização intimou-o e reintimou-o a comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, as origens de recursos movimentados a crédito,
no período de 01/01/2002 a 31/12/2002, fls. 235 a 245 e 248 a 253.
Em resposta, apresentou sucessivos pedidos de dilatação de prazo, permanecendo como
justificativa somente a informação, prestada às fls. 14 a 18, de que sua conta corrente
era utilizada pela empresa da qual é procurador, Kimad Indústria e Comércio
Exportação e Importação Ltda., em razão dessa estar com sua "movimentação financeira
bloqueada através de protesto" — fl. 15.
Na impugnação, apresentou planilhas relacionando alguns dos créditos bancários
especificados no lançamento com depósitos efetuados pela Kimad, supostamente para
quitar obrigações tais como pagamento de fornecedores e fretes, além de "suprimento de
caixa", fls. 283 a 286.
Pretende comprovar essa alegação por meio de cópias que atribui serem do Livro Diário
e Razão da empresa Kimad, fls. 304 a 441, de extratos de conta bancária da referida
empresa e de comprovantes de depósitos bancários, fls. 442 a 537.
Constata-se que em relação a alguns dos créditos questionados o interessado não prestou
informação e nem apresentou documentos.
Por outro lado, a apresentação dos extratos de conta da empresa Kimad no Unibanco e
de transferências de sua conta no Banco do Brasil derrubam a única justificativa
apontada pelo fiscalizado acerca da existência de movimentação financeira da empresa
Kimad em suas contas bancárias, que era exatamente o bloqueio das contas bancárias da
pessoa jurídica. Por tais documentos verifica-se que a empresa possuía contas bancárias
em atividade, no mínimo, em duas instituições financeiras: a de n° 112144-8 da agência
266 do Unibanco e a de n° 93512-3 da agência 259-3 do Banco do Brasil.
Saliente-se que, ao menos no Banco do Brasil, o autuado era o responsável pela
movimentação da conta corrente da pessoa jurídica e que a empresa e o fiscalizado
possuíam contas correntes nas mesmas agências do Banco do Brasil e do Unibanco.
Não obstante o impugnante atribua relevância a depósitos que teriam sido efetuados
pela empresa Kimad, não há comprovação da razão aventada para tais depósitos. A
simples apresentação de cópias de algumas páginas, muitas delas com datas ilegíveis, de
suposto Livro Caixa e Razão da empresa Kimad, não pode ser caracterizada como
prova.
Deveria o contribuinte apresentar a comprovação do pagamento das suscitadas despesas
por meio de suas contas correntes, tais como notas fiscais e cópias de cheques
coincidentes em data e valor com os depósitos questionados e a escrituração
apresentada.
Ademais, do exame dos extratos bancários do contribuinte não permite firmar convicção
do trânsito de valores por suas contas bancárias e da destinação alegada, pois deveria
apresentar compensação de cheques em valor e data coincidentes às despesas suscitadas
como motivo dos depósitos bancários. Por exemplo, o depósito de R$ 15.000,00 na
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

conta do Unibanco, em 10/06/2002, atribuído a pagamento de fornecedor, fls. 284, 346
e 487, não possui débito equivalente na mesma data ou em data próxima - fl. 102.
Obviamente, a alegação de que tais valores já foram tributados na empresa também é
incabível, pois não se tratam de receitas e sim de despesas, cujo reflexo na tributação de
pessoa jurídica é justamente diminuir a base de cálculo da tributação.
Assim, inexistindo registros de controle regulares acompanhados de documentos hábeis
e idôneos, a conseqüência inexorável é a absoluta falta de comprovação da razão
aventada para justificar os depósitos bancários.
Dessa forma, mantém-se o lançamento em razão da constatada inobservância da lei, que
atribui ao titular da conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos que lhe foram creditados.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Já no tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e ausência de
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.517 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16572.000047/2007-11

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital